Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700639-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação da sentença referente à correção monetária de benefício previdenciário revisado administrativamente em novembro de 2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a recomposição da reserva matemática para pagamento da correção monetária devida. III. Razões de decidir 3. Desnecessária a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme estabelecido nos Temas 955 e 1.021 do STJ, porquanto a correção monetária possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada a partir da data de pagamento da parcela do benefício originário. IV. Dispositivo 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 955 e 1.021. TJDFT, APC 0030568-05.2015.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 27/04/2022, DJe: 11/05/2022; AGI 0727419-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 10/10/2024, DJe: 25/10/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, §§1o, 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que a revisão de benefício previdenciário complementar somente é possível com previsão regulamentar e recomposição prévia da reserva matemática, conforme o Tema 955 do STJ. Aduz que, sem esse aporte, não há obrigação de revisar o benefício, porquanto comprometeria o equilíbrio atuarial do plano. Defende que cálculos autorais ignoraram essa exigência, gerando excesso de execução; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Enfatiza que a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem exigir a recomposição da reserva matemática, viola o Tema 955 do STJ e gera insegurança jurídica. Requer a adequação do cálculo pericial para que os valores das diferenças passadas de benefício sejam corretamente considerados como Reserva Matemática Vencida; c) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o cálculo homologado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, e 18, §§1o, 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, 917, §2o, e 927, inciso III, todos do CPC, 884, 885 e 886, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/SP 516.061. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028